Tribunal: TJMT
Processo: 1013235-10.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013235-10.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ADRIANA ARAUJO DOS REIS - CPF: 006.774.831-71 (IMPETRANTE), BRUNO CAIQUE SILVA - CPF: 011.132.612-50 (IMPETRANTE), CRIS HEVERTY FERRAZ CAMASSOLA - CPF: 033.334.781-10 (IMPETRANTE), DAYANNE DIAS DA SILVA NEVES - CPF: 040.868.341-46 (IMPETRANTE), EDYLAINE AGUIAR DE ABREU - CPF: 018.562.581-90 (IMPETRANTE), EVANDO APARECIDO GASQUE - CPF: 336.036.968-83 (IMPETRANTE), LEANDRO CASTRO DE CARVALHO - CPF: 001.350.131-35 (IMPETRANTE), LEDA PAULA LOPES REIS - CPF: 935.922.481-20 (IMPETRANTE), LIVIA DANIELLI RONDON - CPF: 017.920.151-43 (IMPETRANTE), LORRAYNE ROCHA MOURA - CPF: 046.030.961-78 (IMPETRANTE), MAGNO FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 759.796.161-87 (IMPETRANTE), MARIELE MURILHO LEAL - CPF: 025.664.961-88 (IMPETRANTE), RAPHAEL DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 032.113.091-01 (IMPETRANTE), REGINA DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 835.804.171-34 (IMPETRANTE), RUANITA KAROLINE COIMBRA MUNIZ - CPF: 044.447.431-58 (IMPETRANTE), JOSE PEDRO GONÇALVES TAQUES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO, SUSCITADA DE OFÍCIO PELA RELATORA, E, NO MÉRITO DENEGOU A ORDEM EM RELAÇÃO AOS DEMAIS IMPETRANTES.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS – LIMINAR – INDEFERIMENTO –
PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINTEP/MT – RECONHECIDA
–

PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
NÃO EXPIRADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
–
SEGURANÇA DENEGADA.

1 –
Não se configura, na espécie, substituição processual, ainda que o sindicato tenha restringido a demanda a uma tutela inter partes, mas de representação processual, hipótese em que a tutela jurisdicional terá pertinência subjetiva apenas com aqueles relacionados pelo sindicato demandante.

2 -
Aplica-se, no presente caso, o quanto restou julgado no RE 573.232/SC, onde foi reconhecida repercussão geral, tendo o Colendo STF decidido que para que a associação ou sindicato atue na defesa de direitos de seus filiados, não basta a mera previsão genérica constante do respectivo estatuto, sendo necessário, nos termos do artigo 5o, XXI, da CF, haver autorização expressa dos associados, manifestada por ato individual próprio ou em assembleia geral, o qual deve ser apresentado no momento da propositura da correspondente ação de conhecimento.

3 -
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

4 - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as vagas decorrentes de desistências não têm o condão de transmudar a expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação, uma vez que, dentro do prazo de validade do certame, os cargos vagos serão preenchidos de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS DE CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No. 1013235-10.2018.8.11.0000

IMPETRANTES:

SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ADRIANA ARAÚJO DOS REIS E OUTROS

IMPETRADOS:

EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar impetrado pelo
Sindicato dos Trabalhadores de Ensino Público do Estado de Mato Grosso,

Adriana Araújo dos Reis e Outros
contra ato imputado ao Exmo. Sr.
Governador do Estado de Mato Grosso e Outro,

objetivando as suas nomeações

e posse para o

cargo de Técnico Administrativo Educacional, nas cidades de Barra do Garças, Cuiabá, Várzea Grande; Nova Santa Helena; Nova Mutum, Rondonópolis, Paranaíta, Ribeirão Cascalheira e Sinop.

Alegam

os Impetrantes, em apertada síntese, que participaram do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, cujo objetivo era o preenchimento de cargos de Técnico Administrativo Educacional do qual restaram classificados

da seguinte forma: Leda Paula Lopes – Barra do Garças – 16o lugar; Dayane Dias da Silva Neves – Cuiabá – 310o lugar, Edilayne Aguiar de Abreu – Cuiabá – 276o lugar; Evando Aparecido Gasque – Várzea Grande – 297o lugar; Leandro Castro de Carvalho – Cuiabá – 304o lugar; Lorrayne Rocha Moura – Cuiabá – 304o lugar; Raphael de Oliveira Rezende – Cuiabá – 282o lugar; Magno Francisco Andrade de Oliveira – Nova Mutum – 2o lugar; Adriana Araújo dos Reis – Nova Santa Helena – 3o lugar; Cris Heverly Ferraz Camassola – Paranaíta – 3o lugar, Mariele Murilho Leal – Rondonópolis – 85o lugar, Livia Danielli Rondon – Várzea Grande – 105o lugar, Regina de Sousa Oliveira – Ribeirão Cascalheira – 5o lugar, Bruno Caique Silva – Sinop – 33o lugar e Ruanita Karoline Coimbra Muniz – Várzea Grande – 111o lugar.

Argumentam que, o item 12.3 do edital, estabelece

a classificação final do concurso seria composta pelos candidatos aprovados em todas as etapas acima citadas e dentro do número de vagas, mais o
Cadastro Reserva de 50% das vagas, por cargo/perfil/município
, além dos candidatos com deficiência, habilitados em todas as etapas do Concurso Público.

Afiançam

que, o resultado final e a respectiva homologação foram divulgados no DOEMT 27192, de 31 de janeiro de 2018, sendo que o prazo de validade do concurso é de 02 anos, conforme item 14.2 do Edital.

Afirmam

que,

apenas nos Municípios de Cuiabá, Nova Mutum e Rondonópolis, houveram candidatos PCD’s aprovados e que não tomaram posse
, sendo que os candidatos PCD’s que compõem o cadastro reserva, respeitada a ordem de classificação, passaram a compor o número de vagas para PCD, fazendo
jus
à nomeação e posse.

Relatam

que, lograram êxito em todas as etapas do concurso, sendo que os mesmos compuseram o cadastro reserva para o cargo citado, e, em virtude da desistência dos candidatos em melhor colocação em assumirem o cargo,
adquiriram a posição dentro do número de vagas oferecidas pelo concurso

e, por isso, passaram a terem direito subjetivo à nomeação ao cargo, sendo que as vagas não preenchidas pelos candidatos aprovados e que não tomaram posse, alcançam suas classificações.

Asseveram que, o presente não se funda na expectativa de direito dos Impetrantes que compõem o cadastro reserva, mas no fato de que
os mesmos passaram a figurar dentro do número de vagas ofertadas no concurso em questão, em virtude da desistência dos candidatos aprovados
e convocados para tomar posse, o que caracteriza o direito subjetivo à nomeação.

Afirmam

que há demonstração inequívoca da necessidade premente e inadiável de provimento dos cargos e que as vagas se mostram expressamente existentes e havendo por si só a necessidade de preenchimento,

possuem o direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo de Técnico Administrativo Educacional.

Forte nesses argumentos, requer liminarmente, as nomeações nos referidos cargos, determinando as suas imediatas convocações pelo Estado de Mato Grosso.

Esta Relatora indeferiu o pedido de liminar, conforme ID n. 4574277.

Nas informações prestadas, o Impetrado pugna pela denegação da ordem, sob o fundamento de que o Estado notoriamente atravessa um cenário de crise fiscal, com o transbordo dos limites de gasto com pessoal previsto na Lei de Reponsabilidade Fiscal, o que impõe certamente a redução de tais despesas, e não a criação de novas despesas, com a nomeação de candidatos que sequer figuram entre os aprovados em concurso (ID 7826226).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da segurança,
sob o fundamento de que dentro do prazo de validade do concurso público, a Administração tem a discricionariedade de nomear candidatos conforme sua conveniência e necessidade, surgindo o direito líquido e certo aos Impetrantes apenas após o encerramento do certame.

Antes de apreciar o recurso, determinei a intimação dos Impetrantes, para que, no prazo de cinco dias, manifestassem acerca da possibilidade do reconhecimento da ilegitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso.

Em cumprimento a

determinação, os Impetrados acostaram petição nos autos (ID n. 23914982), asseverando que é latente a legitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores de Ensino Público do Estado de Mato Grosso,

para impetrar mandado de segurança, na defesa dos direitos de integrantes da categoria que representa.

Asseverou ainda que, caso seja esse entendimento, que o mandado de segurança prossiga pelos demais Impetrantes.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 10 de dezembro de 2019

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O (P R E

L I M I N A R

DE OFÍCIO – ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Da Ilegitimidade Ativa

Compulsando os autos, verifica-se que o
Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público (SINTEP/MT),

figura no polo ativo da demanda, todavia, as entidades sindicais

têm legitimidade ativa para demandar em juízo a tutela de direitos subjetivos individuais dos integrantes da categoria,
desde que se trate de direitos homogêneos
.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NATUREZA INDIVIDUAL E HETEROGÊNEA DA LIDE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA.

1. A definição da natureza do direito pleiteado reflete, de forma direta, no regime da legitimidade ativa do Sindicato - representação ou substituição processual - para defesa dos interesses de seus filiados.

2.
Não se configura, na espécie, substituição processual, ainda que o sindicato tenha restringido a demanda a uma tutela inter partes, mas de representação processual, hipótese em que a tutela jurisdicional terá pertinência subjetiva apenas com aqueles relacionados pelo sindicato demandante. Precedente
.

3. As entidades sindicais têm legitimidade ativa para demandar em juízo a tutela de direitos subjetivos individuais dos integrantes da categoria, desde que se trate de direitos homogêneos. Precedente.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 437.787/RS, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 05/03/2013, DJe 15/03/2013).. [Destaquei]

Sobre o tema esta Corte de Justiça decidiu

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – REJEITADA - PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINTEP/MT – RECONHECIDA - CANDIDATO CLASSIFICADO - COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGAS EM ABERTO PARA O CARGO ALMEJADO DECORRENTE DA REABERTURA DE VAGA – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que o prazo decadencial para impetrar mandado de segurança, no caso de nomeação de candidato aprovado em concurso público, tem início com o término da validade do concurso.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se a entidade sindical pleiteia direito individual puro ou heterogêneo, no qual a parte visa interesse próprio, a representação processual fica restrita ao filiados ao sindicato
(STJ, AgRg no REsp 437.787/RS).

O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação dentro do período de validade do concurso. Contudo, a expectativa de posse se concretiza quando há comprovação de existência de vagas em aberto, decorrente da exoneração de servidor ou da desistência de candidato melhor classificado, que não tomou posse. (MSCol 141505/2014, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/04/2015, publicado no DJE 14/04/2015). [Destaquei]

Como se vê, é preciso autorização específica para a atuação da entidade sindical como representantes de seus filiados, em caso de ajuizamento da ação em que se pleiteia direito individual puro ou heterogêneo, em que

a parte visa interesse próprio, o que não se verifica na hipótese, uma vez que somente após a determinação da intimação dos Impetrantes, para que

manifestassem acerca da ilegitimidade ativa do SINTEP, é que estes acostaram aos autos as fichas de sindicalização (ID n. 23914996), inclusive com filiação após a distribuição do presente
mandamus
(8/11/2018), conforme se verifica do ID n. 23914996 – Pág. 5, 6, ocorridas em janeiro de 2019.

Ademais,
em se tratando de mandado de segurança coletivo, prevê o art.
5o
, inciso
XXI
, da
Constituição Federal
que
as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.

Destarte, a jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores é no sentido de que não basta a autorização genérica constante no Estatuto Social, mas necessária a autorização expressa e individual de cada associado ou sindicalizado, com a juntada de relação nominal dos filiados com a inicial.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – – Pretensão da impetrante/apelante de afastar o ato coator da autoridade impetrada, que impediu a impetrante de continuar a utilizar os recursos hídricos instalados no Loteamento Altos do Tietê, além da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal 2533/2009 – Sentença que julgou extinto o processo, por ausência de documento essencial – Manutenção – Não apresentação de documentos essenciais, o que inviabilizou a correta verificação sobre a regularidade da constituição da Associação impetrante –
Aplica-se, no presente caso, o quanto restou julgado no RE 573.232/SC, onde foi reconhecida repercussão geral, tendo o Colendo STF decidido que para que a associação ou sindicato atue na defesa de direitos de seus filiados, não basta a mera previsão genérica constante do respectivo estatuto, sendo necessário, nos termos do artigo 5o, XXI, da CF, haver autorização expressa dos associados, manifestada por ato individual próprio ou em assembleia geral, o qual deve ser apresentado no momento da propositura da correspondente ação de conhecimento
– Ademais, não restou comprovado pela impetrante de que estava autorizada por meio de decisão de competente assembleia ou previsão estatutária para impetrar o presente
mandamus
– Sentença mantida – Recurso Improvido.

(TJ-SP - APL: 00009213020158260067 SP 0000921-30.2015.8.26.0067, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 13/12/2016, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/12/2016). [Destaquei]

Além disso, o Estatuto do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP estabelece, em seu artigo 6
o
, que poderão ser admitidos como sindicalizados:

a) Os trabalhadores do Ensino Público em atividade nos sistemas Estadual e Municipal de Ensino de Mato Grosso;

b) Os profissionais habilitados para funções educativas nos mesmos sistemas, ainda que desempregados, desde que residentes no Estado de Mato Grosso;

c) Os Trabalhadores de Ensino Público aposentados.

Parágrafo único: Não poderão permanecer filiados, os profissionais que, mesmo habilitados, não atuarem na Educação Pública de Mato Grosso por um período superior a dois anos, exceto quando exercício de mandato eleitoral ou cargo comissionado.

Desse modo, considerando que os Impetrantes,

pleiteiam o ingresso na carreira dos profissionais da Educação Pública e que no momento da distribuição do mandado de segurança, não havia qualquer documentação que demonstrassem

que

fossem eles trabalhadores em atividade no sistema Estadual, infere-se que ainda não gozam do
status
de servidores públicos e, portanto, não possuem

o requisito necessário para figurar como filiados do SINTEP/MT.

Assim, por não restar demonstrado quando da distribuição dos autos, que

Impetrantes,

eram

filiados, a situação processual não se encaixa nas hipóteses de representação processual sindical, de modo que carece o SINTEP/MT de legitimidade ativa
ad causam
.

Ante o exposto, conheço de ofício a
ilegitimidade

ativa
do
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso
,

excluindo-o da relação processual, julgando extinto o processo em relação a este, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485,

VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar impetrado pelo
Sindicato dos Trabalhadores de Ensino Público do Estado de Mato Grosso,

Adriana Araújo dos Reis e Outros
contra ato imputado ao Exmo. Sr.
Governador do Estado de Mato Grosso e Outro,

objetivando as suas nomeações

e posse para o

cargo de Técnico Administrativo Educacional, nas cidades de Barra do Garças, Cuiabá, Várzea Grande; Nova Santa Helena; Nova Mutum, Rondonópolis, Paranaíta, Ribeirão Cascalheira e Sinop.

A liminar foi indeferida, conforme ID n. 4574277.

Foi reconhecida de ofício a
ilegitimidade

ativa
do
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso,
para figurar no polo passivo da demanda
.

Desse modo, passo a
análise do mérito
, em relação aos demais
Impetrantes – Adriana Araújo dos Reis e Outros

Pois bem.

Denota-se dos autos que
os Impetrantes,

participaram do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, cujo objetivo era o preenchimento de cargos de Técnico Administrativo Educacional do qual restaram classificados da seguinte forma: Leda Paula Lopes – Barra do Garças – 16o lugar; Dayane Dias da Silva Neves – Cuiabá – 310o lugar, Edilayne Aguiar de Abreu – Cuiabá – 276o lugar; Evando Aparecido Gasque – Várzea Grande – 297o lugar; Leandro Castro de Carvalho – Cuiabá – 304o lugar; Lorrayne Rocha Moura – Cuiabá – 304o lugar; Raphael de Oliveira Rezende – Cuiabá – 282o lugar; Magno Francisco Andrade de Oliveira – Nova Mutum – 2o lugar; Adriana Araújo dos Reis – Nova Santa Helena – 3o lugar; Cris Heverly Ferraz Camassola – Paranaíta – 3o lugar, Mariele Murilho Leal – Rondonópolis – 85o lugar, Livia Danielli Rondon – Várzea Grande – 105o lugar, Regina de Sousa Oliveira – Ribeirão Cascalheira – 5o lugar, Bruno Caique Silva – Sinop – 33o lugar e Ruanita Karoline Coimbra Muniz – Várzea Grande – 111o lugar.

Constata-se que, as razões dos Impetrantes se resumem em

afirmarem a configuração dos pressupostos a ensejar a referida concessão da medida de liminar, porque, segundo alegam, em virtude da desistência dos candidatos em melhor colocação em assumirem o cargo, adquiriram a posição dentro do número de vagas oferecidas pelo concurso e, por isso, passaram a terem direito subjetivo à nomeação ao cargo, portanto as vagas não preenchidas pelos candidatos aprovados e que não tomaram posse, alcançam as suas classificações.

A celeuma da ação mandamental diz respeito ao direito à nomeação dos candidatos classificados em concurso no cadastro de reserva, em decorrência das desistências dos candidatos em melhor colocações em assumirem o cargo, cujo prazo de validade do certame ainda não expirou.

Pois bem. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial de que é assegurada a nomeação, no período de validade do certame, ao candidato aprovado dentro do número de vagas estipulado no edital.

Contudo, não basta considerar apenas a premissa de que tem direito subjetivo à nomeação somente o candidato aprovado dentro das vagas previstas no edital, sendo imprescindível a análise da situação fática deduzida, mormente quando comprovada a existência de candidatos aprovados em número excedente ao das vagas e que, no período de validade do concurso, verificou-se a vacância decorrente de exoneração ou de não tomada de posse dos candidatos nomeados.

Como cediço, nos termos do art.
37
,
I
, da
CR/1988
:
os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei
.

Também não se deve olvidar que compete ao ente federado, ao selecionar candidatos para provimento de cargo público, estabelecer os critérios de provimento de forma clara no edital do respectivo concurso.

Obviamente, o regramento estabelecido no edital do certame não pode destoar do ordenamento jurídico vigente, pois a Administração Pública, consoante previsão constitucional expressa, deve obedecer ao princípio da legalidade (art.
37
,
caput
,
CR/1988
).

A análise do caso em comento permite a conclusão de que os Impetrantes,

não se enquadram, inicialmente, aos termos da hodierna jurisprudência, segundo a qual: somente o candidato aprovado dentro do número de vagas dispostas no edital tem direito público subjetivo à nomeação no período de validade do certame.

Contudo, como já dito alhures, não basta considerar apenas tal premissa para solução da questão posta
sub judice
, sendo imprescindível a análise da situação fática deduzida.

É cediço que a aprovação em concurso público fora das vagas ofertadas no certame, não gera ao candidato direito subjetivo à nomeação, mas tão só a expectativa de direito.

Todavia, conforme atualizada jurisprudência pátria, a superveniência de vagas durante a validade de concurso público, oriundas de vacâncias ou de criação legal, gera ao aprovado, ainda que classificado originalmente em posição incompatível com o número oferecido pela administração pública, direito ao provimento do cargo, quando satisfeitos os demais requisitos,
e observados o prazo de validade do certame e a ordem de classificação, consoante o posicionamento consolidado pelo colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. LIMITE. OFERTA DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO. NOMEAÇÃO. PRAZO. VALIDADE DO CERTAME. PRORROGAÇÃO. PRERROGATIVA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO. NORMA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO.

1.

Ao Superior Tribunal de Justiça não compete, pela via do recurso especial, examinar a negativa de vigência a norma de índole constitucional, ainda que de conteúdo principiológico.

2.

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público
(RE 599.098/MS, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, Repercussão Geral - Mérito DJe-189).

3.

.
Dessa forma, não configura ilegalidade, preterição ao direito de nomeação, muito menos causa de pedir para postular amparo a direito líquido e certo pela via mandamental, a extensão do prazo de validade do concurso público, sobretudo porque constitui prerrogativa da Administração Pública que encontra assento em
texto constitucional
expresso.

4.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido (REsp no 1432301/SC, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 25.02.2014) [Destaquei].

Assim, tenho que embora se entenda que a Administração está obrigada a preencher as novas vagas surgidas ao longo do certame, ante a desistência de candidatos melhores classificados, ou ante a criação de novas vagas,

não há

como falar em direito líquido e certo de nomeação dos Recorrentes, porque o

Administrador tem todo o prazo de validade do certame para nomear os candidatos, sendo certo que o concurso regido pelo Edital 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, foi homologado em 31/1/2018, estando válido, portanto, pelo menos até

31/1/2020.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios.

Confira-se:

AÇÃO ORIGINÁRIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPETRANTE CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXONERAÇÃO DE CANDIDATA MELHOR CLASSIFICADA. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO EXPIRADO. INVESTIDURA. DIREITO EM PARTE EXISTENTE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo. 2. Segundo entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal, o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior, tem direito à nomeação. 3.
Todavia, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as vagas decorrentes de desistências não têm o condão de transmudar a expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação, uma vez que, dentro do prazo de validade do certame, os cargos vagos serão preenchidos de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

[...]

(TJ-MG - MS: 10000160282851000 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 04/10/2016, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 21/10/2016). [Destaquei]

Ademais,
o concurso foi homologado em 31-1-2018 e tem validade de dois anos, consoante item 14.2 do Edital, e, como cediço, dentro da sua validade, a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme sua conveniência e necessidade.

Desse modo, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, impõe-se a denegação do mandado de segurança.

Diante do exposto,
conheço de ofício a
ilegitimidade

ativa
do
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso.

No mérito,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada, em relação aos demais Impetrantes –
Adriana Araújo dos Reis e Outros
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020